Tribunal: STF
Processo: RE 1459867
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS SOBRE A TAXA SELIC RECEBIDA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO DO STF NO TEMA 962 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STJ.



    1. A parte demandante pretende afastar a incidência da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidente sobre a Taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida quando da repetição de indébito tributário, bem como que seja reconhecido o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a tal título nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração.



    2. Quer se trate do sistema cumulativo ou não cumulativo, os valores referentes à taxa SELIC incidente sobre a restituição do indébito tributário não estão entre as hipóteses legais de exclusão da base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS.



    3. Não se pode aplicar a tese firmada no STF no julgamento do RE 106.318-7/SC (Tema 962) ao presente caso, consoante entendimento das duas turmas de direito público do STJ.



    4. "É irrelevante para o desfecho da causa o Julgamento dos Temas n. 808 e 962 da Repercussão Geral do STF (RE n. 855.091 e RE n. 1.063.187) que conferiram a natureza de indenização por danos emergentes aos juros moratórios, já que essa condição afeta o conceito de renda (base de cálculo do Imposto de Renda), mas não o de receita (base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS). Os juros permanecem na condição de receitas financeiras, pois assim o são por excelência" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.920.034/PR, relator Ministro Mauro Campbell, Segunda Turma, Julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).



    5. Nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição Federal, não se pode reduzir a base de cálculo de contribuições sem uma lei específica para esse fim. Assim, considerando que as hipóteses de exclusão da base de cálculo legalmente estabelecidas são taxativas, os valores referentes à taxa SELIC incidente sobre a restituição do indébito tributário, que não se encontram entre elas, não podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS.



    6. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente